Tribunal: TJMT
Processo: 1033371-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033371-89.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRIAN DE SOUZA CANCADO - CPF: 978.094.541-53 (RECORRENTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1033371-89.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.o
1033371-89.2024.8.11.0041

Recorrente:
Mirian de Souza Cancado.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO INDEFERIDA. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por candidata em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual pleiteia sua inclusão como classificada nas vagas reservadas a pessoas pardas no concurso público objeto da lide. A candidata teve sua autodeclaração racial indeferida no procedimento de heteroidentificação, sob justificativa de ausência de características fenotípicas compatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a exclusão da candidata do sistema de cotas raciais, após indeferimento de sua autodeclaração como pessoa parda pela comissão de heteroidentificação, com base em análise fenotípica, à luz dos critérios estabelecidos no edital e na jurisprudência dos tribunais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.o 41, reconhece a legitimidade do uso da heteroidentificação para verificação da autodeclaração racial, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana.

4.

O Edital n.o 001/2023 – SESMT previu expressamente que a autodeclaração seria submetida à verificação fenotípica por comissão especializada, com decisão final baseada na maioria dos votos dos membros presentes.

5.

A candidata foi convocada e submetida regularmente à entrevista presencial, sendo indeferida sua autodeclaração por ausência de traços fenotípicos compatíveis com a condição de parda, segundo avaliação técnica da comissão.

6.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise de critérios técnicos e subjetivos próprios da avaliação fenotípica, salvo em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou violação aos termos do edital, o que não foi demonstrado nos autos.

7.

A sentença recorrida aplicou corretamente os critérios jurídicos e editalícios, inexistindo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a exclusão de candidata das vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas em concurso público, com base em decisão de comissão de heteroidentificação que, mediante avaliação fenotípica, conclui pela ausência de traços característicos, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e as regras editalícias.

2.

O Poder Judiciário somente pode revisar a decisão administrativa da comissão de heteroidentificação em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou desrespeito ao edital, o que não se verifica quando o procedimento foi regularmente conduzido e fundamentado tecnicamente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV; artigo 37, caput e inciso II; Lei no 12.990/2014; Lei no 12.016/2009, artigo 1o; Edital no 001/2023 – SESMT, itens 8.7 a 8.9.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, ADC no 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017;
TJMT, Apelação Cível no 1015878-87.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJMT, Mandado de Segurança Cível no 1024987-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.11.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1017147-36.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03.06.2024;
TJMT, Recurso Inominado no 1049725-18.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1033371-89.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.o
1033371-89.2024.8.11.0041

Recorrente:
Mirian de Souza Cancado.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Mirian de Souza Cancado.

Ação:
Obrigação de Fazer – inclusão da autora na condição de classificada às vagas destinadas aos candidatos pardos no concurso público promovido pelo Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n.o 001/2023 – SESMT, de 27 de dezembro de 2023.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

324200938
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
324200940
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 324200944): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1033371-89.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.o
1033371-89.2024.8.11.0041

Recorrente:
Mirian de Souza Cancado.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Mirian de Souza Cancado
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer proposta pela recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
.

A recorrente afirma que participou do Concurso Público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, regido pelo Edital n.o 001/2023 – SESMT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Enfermeira do Trabalho, tendo se inscrito nas vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas (cotistas), conforme previsto no item 8 do edital.

Narra que obteve êxito no recurso, ficando em 1o lugar nas vagas destinadas aos negros e pardos e em 4o lugar na ampla concorrência, tendo sido convocada para o procedimento de heteroidentificação, ocasião em que teve sua autodeclaração como pessoa parda indeferida pela comissão examinadora, sob a justificativa de
"não apresentar fenótipos característicos de pessoa negra, com evidência no tom de pele clara"
.

Diante da sentença de improcedência, interpôs o recurso que ora se analisa, postulando pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecido seu direito a concorrer às vagas reservadas para pessoas pardas, com a consequente inclusão no resultado final dos aprovados nessa qualidade.

Todavia, da análise dos autos, conclui-se que as irresignações recursais não merecem prosperar.

A matéria em discussão trata da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em decisão administrativa de comissão de heteroidentificação em concurso público, que avaliou a autodeclaração da recorrente como pessoa parda e a indeferiu, com base em análise fenotípica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, firmou entendimento no sentido de que
"é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta"
e que
"é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"
.

No caso em análise, o Edital n.o 001/2023 – SESMT, em seu item 8, estabeleceu de forma clara e objetiva o procedimento a ser adotado para verificação da condição declarada pelos candidatos que optassem por concorrer às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas:

"8.7. Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se pessoa preta ou parda e que forem classificados em todas as etapas do certame (Prova Objetiva e Avaliação de Título, se for o caso), serão convocados por meio de Edital de Convocação, que estará disponível no endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23, para entrevista presencial, ocasião em que será verificada a veracidade das informações prestadas pelos(as) candidatos(as), por meio de análise do fenótipo, e será proferido parecer definitivo a esse respeito.

8.8. A entrevista será realizada na cidade de Cuiabá/MT por uma comissão especial a ser instituída pela FGV para esse fim

"8.9. Será enquadrado como pessoa preta ou parda o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão especial mencionada no subitem 8.8".

Oo procedimento de heteroidentificação foi regularmente realizado pela comissão examinadora, a qual, por meio de análise fenotípica, concluiu que a recorrente não apresenta fenótipos característicos de pessoa negra

que

permitissem seu enquadramento como pessoa parda para fins de concorrência nas vagas reservadas, com evidência no tom de pele clara.

Conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de características fenotípicas de candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos, não cabendo intervenção judicial senão em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou violação ao edital.

Nesse sentido:

“EMENTA CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO BANCO DO BRASIL – SISTEMA DE COTAS RACIAIS – HETEROIDENTIFICAÇÃO – ELIMINAÇÃO APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DE CANDIDATO NEGRO (PARDO OU PRETO) – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS – CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO NÃO CONSTATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em matéria de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao edital, cujas regras devem ser obrigatoriamente observadas, tanto pela Administração quanto pelo candidato. 2 . A autodeclaração do candidato em concurso público não constitui prova absoluta, sendo passível de análise por meio de procedimento administrativo próprio da banca de heteroidentificação, encarregada de verificar a condição declarada para se concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes. 3. Ausente prova inequívoca de que o candidato possui preponderantemente perfis fenótipos de uma pessoa parda, não há como desconstituir a decisão unânime da banca examinadora que indeferiu o pedido dele para concorrer no certame por meio do sistema de cotas raciais. 4 . Sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário reavaliar o enquadramento, ou não, do candidato autodeclarado negro ou pardo, já devidamente analisado, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, por comissão examinadora especialmente constituída para tal fim.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015878-87.2022.8 .11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)”.

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL . PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. NEGATIVA DE DIREITO À RESERVA DE VAGA. ORDEM DENEGADA . I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por candidato que, após aprovação em concurso público, teve sua autodeclaração como pessoa preta ou parda negada pela Comissão de Heteroidentificação, impedindo sua inclusão nas cotas raciais, com fundamento na ausência de características fenotípicas condizentes com a autodeclaração. II . Questão em discussão 2. A questão discutida é a validade da negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais, com base na avaliação fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, conforme previsão editalícia e legislação vigente. III. Razões de decidir 3 . O procedimento de heteroidentificação é legítimo, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que admite a análise fenotípica como critério adicional à autodeclaração, visando evitar fraudes. 4. Não cabe ao Judiciário substituir a avaliação técnica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, salvo em casos de arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, o que não foi evidenciado no presente caso. 5 . A impugnação aos critérios de avaliação exige dilação probatória, sendo incabível no âmbito de mandado de segurança, que requer prova pré-constituída para o reconhecimento de direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 6. Mandado de segurança denegado . Tese de julgamento: "É legítima a negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais com base em critérios fenotípicos, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art . 1o; Lei Estadual no 10.816/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min . Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017 .

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10249876620248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/11/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2024)”.

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DE CUIABÁ . CANDIDATO QUE PARTICIPOU DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE NEGRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA . MÉRITO. FENÓTIPO NÃO CONFIRMADO PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IRREGULARIDADES NÃO CONFIGURADAS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

(...) No caso, a análise da controvérsia – legalidade do indeferimento da condição de cotista declarada pelo promovente, depende exclusivamente da verificação de prova documental (condições do edital, fundamentação administrativa e fotos), dispensando-se a produção de prova pericial. Por esta razão, indefiro a preliminar. 4 . Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Consta dos autos que a parte autora se inscreveu no Concurso Público n. 001/22, concorrendo ao cargo de Farmacêutico em vagas destinadas a candidatos negros. (...) Destaque-se que a decisão proferida em sede administrativa, em princípio, encontra-se amparada em presunção de legalidade, sendo que a documentação que acompanha a inicial não tem o condão de permitir a adoção de decisão diversa daquela proferida pela Comissão do Concurso. Ademais, o edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos . Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de ilicitude a possibilitar a anulação do ato de aferição presencial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face dos requeridos, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”. 5 . A rigor, em análise das fotos encartadas a petição inicial e contestação, não há como imiscuir-se no mérito administrativo, na medida em baseou sua justificativa no fato de que o candidato não possuir traços físicos negroides que demonstrem a percepção social deste como negro. (...) 7. Recurso conhecido e não provido . 8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10171473620238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

“SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS . COTAS RACIAIS DESTINADAS À PESSOAS PRETAS OU PARDAS. ATO DE AFERIÇÃO PRESENCIAL DA AUTODECLARAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nos termos dos itens 8.7 e 8 .9 do Edital do referido concurso público, os candidatos que se declararem pessoa preta ou parda que forem classificados em todas as etapas do certame, serão convocados para entrevista presencial para verificação da veracidade das informações, ao que somente os candidatos que forem reconhecidos como pessoa preta ou parda pela maioria dos membros da comissão de heteroidentificação serão enquadrados como tal. 2- Além disso, o referido edital é ato vinculante que sujeita a Administração Pública e os candidatos que se submetem a seguirem às regras ali estipuladas. 3- Em contestação, o Recorrido Estado de Mato Grosso junta documentos (id. 273029024 e 273029025) que provam a unanimidade entre os integrantes da comissão quanto ao não atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato . 4- Não cabe ao Judiciário substituir a avaliação técnica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, salvo em casos de arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, o que não foi evidenciado no presente caso. 5- Assim, verifica-se que o procedimento pelo qual a Recorrente foi submetida e lhe foi negada sua pretensão está amparado legalmente. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10497251820248110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2025)”.

Ademais, o edital do certame estabeleceu expressamente que a autodeclaração seria verificada pela comissão de heteroidentificação por meio da análise do fenótipo, e não apenas por critérios do IBGE. Tal verificação foi procedida com respeito ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido oportunizada à candidata a interposição de recurso administrativo, que foi devidamente analisado e respondido.

Cabe ressaltar que a análise fenotípica para fins de confirmação da autodeclaração racial é procedimento legítimo e chancelado pelo STF, que entendeu ser necessário o controle de autodeclarações para evitar fraudes e garantir que as cotas raciais cumpram sua finalidade de inclusão social.

Não havendo, portanto, demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou violação aos termos do edital na conduta da comissão de heteroidentificação, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar as características fenotípicas da candidata.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025